Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-84.2017.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. FRAUDE. DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO OU NOTÁRIO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. LEI DOS CARTÓRIOS. FATOS ANTERIORES À ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CÓDIGO CIVIL. FATOS APURADOS NO JUÍZO CRIMINAL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRITA. LIDE SECUNDÁRIA. SEGURADORA. IMPROCEDÊNCIA. DECORRÊNCIA LÓGICA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARTE AUTORA. EQUIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A prescrição é regida pelo princípio da actio nata, que, no viés subjetivo, tratando-se sobretudo de ilícito extracontratual, assinala que o curso do prazo prescricional tem início com o conhecimento inequívoco da efetiva lesão do direito tutelado, de sua extensão, e da autoria da lesão, pois nesse momento nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, caso resistida, como preceitua o art. 189 do Código Civil/2002.
2. Acrescente-se que, nas hipóteses em que a ação se originar de fato que dependa de apuração no juízo criminal, prescreve o artigo 200 do Código Civil que não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.
3. Importa destacar, também, que a teor do disposto no parágrafo único do art. 22 da Lei no 8.935/1994, que dispõe sobre serviços notariais e de registro, prescreve em três anos a pretensão de reparação civil endereçada contra tabeliães e registradores, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. Ocorre que aludida previsão legal somente passou a vigorar com o advento da Lei no 13.286/2016, publicada em 11 de maio de 2016, portanto, em momento posterior aos fatos narrados na peça de ingresso.
4. Apesar disso, antes da alteração de redação do supracitado artigo 22 da Lei no 8.935/1994, em que não havia estipulação específica na “Lei dos Cartórios” acerca de prazo prescricional, a jurisprudência pátria já entendia pela incidência do prazo trienal em situações como a do presente processo, com fundamento no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, que versa sobre pretensão de reparação civil.
5. Entretanto, a sentença criminal, por meio da qual se concluiu pela materialidade dos crimes narrados na peça de denúncia, à exceção do crime de quadrilha, e que condenou, entre outros, um dos réus na presente demanda pelos crimes de estelionato e comunicação falsa de crime, foi proferida em 1o/03/2011 e, conforme consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 30/09/2013. Logo, o que se percebe é que, desde 30/09/2013, havia sentença criminal definitiva referente aos fatos deduzidos neste processo.
6. Desse modo, ainda que se despreze o período transcorrido entre o conhecimento da fraude pelos autores (05/02/2010) e o início da ação penal, ou seja, tomando como termo inicial apenas o trânsito em julgado da ação penal (30/09/2013), e aplicando o prazo prescricional trienal, com fundamento no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, conclui-se que a pretensão inicial, de natureza indenizatória (material e extrapatrimonial), postulada pelos autores em desfavor do 3o requerido, encontra-se fulminada pela prescrição, já que a presente demanda somente fora ajuizada em 22/11/2017.
7. Nesse ponto convém analisar o argumento defensivo deduzido pelos autores, no sentido de que não haveria que se falar em prescrição, tendo em vista o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico a irradiar os seus efeitos desde a origem. Assim, segundo os autores, não se sujeitariam a prazos prescricionais as ações anulatórias, assim como, e especialmente, as pretensões reparatórias delas decorrentes.
8. Em que pese a alegação dos autores, certo é que, no tocante à pretensão anulatória, o d. Juiz sentenciante entendeu que os autores careciam de interesse agir, pois não tinham necessidade, muito menos demonstraram a utilidade quanto ao pedido de nulidade da escritura pública em questão, já que o instrumento público referente ao negócio jurídico havia sido invalidado em outro processo. Assim, nesse ponto, houve extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, não tendo havido recurso dos autores.
9. Logo, em primeiro lugar, não há que se fazer a associação pretendida pelos autores, entre o pleito anulatório do negócio jurídico original e a eventual pretensão indenizatória dele decorrente dirigida contra tabelião ou notário responsável pelo ato, uma vez que a sentença que reconheceu a nulidade do instrumento público transitou em julgado em 22/08/2013. Assim, fosse o caso, deveriam os autores terem observado o prazo trienal para reparação civil a contar de 22/08/2013, o que não foi realizado, já que a presente demanda somente foi ajuizada, repise-se, em 22/11/2017.
10. No entanto, não bastasse tal consideração, o que se tem, na realidade, é um pressuposto equivocado por parte dos autores, ao entenderem que a pretensão indenizatória endereçada contra o 3o requerido decorreria diretamente da anulação do negócio jurídico consubstanciado na escritura pública.
11. Embora, obviamente, haja relação entre a anulação da escritura pública e a pretensão reparatória, o que fundamenta o pedido de indenização é a responsabilidade extracontratual do notário em relação aos serviços prestados que, no caso, teriam resultado, em tese, em dano patrimonial aos autores. Trata-se, portanto, de responsabilidade aquiliana e não contratual.
12. Tanto é assim que a jurisprudência, mesmo antes do advento da Lei no 13.286/2016, que, dentre outros pontos, estabeleceu o prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil contra tabeliães e registradores, a contar da data de lavratura do ato registral ou notarial, já entendia que o prazo de prescrição aplicável em hipóteses como as deste processo corresponderia a três anos.
13. Em consequência da prescrição da pretensão indenizatória postulada em desfavor do tabelião, tem-se por improcedente a denunciação da lide requerida por este em face da seguradora, devendo os autores arcarem com os respectivos encargos da sucumbência por força do princípio da causalidade.
14. No tocante aos honorários sucumbenciais devidos pelos autores aos ora apelantes (3o requerido e litisdenunciada), revela-se adequada a aplicação do disposto no artigo 85, §8o, do CPC. Isso porque, o valor dado à causa pelos autores é de aproximadamente um milhão de reais, o que resultaria, se observado estritamente o que dispõe o art. 85, §2o, do CPC, em verba honorária exorbitante e desproporcional às características da lide.
15. Com isso, evidentemente, não se está a questionar a relativa complexidade da causa e a diligência e profissionalismo com que atuaram no feito os patronos dos apelantes, entretanto, tais parâmetros também servem para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade (art. 85, §8o, CPC), visando, sobretudo, atender ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.
16. Recursos conhecidos. Apelo do 3o requerido provido para pronunciar a prescrição da pretensão indenizatória (danos materiais e morais) postulada pelos autores em desfavor do apelante (3o requerido) e extinguir o feito, nesse ponto, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC. Em consequência, julgar improcedente a denunciação da lide. Demais pontos de ambos os recursos prejudicados.